Tribunal: TJES
Processo: 0003600-16.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003600-16.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NUBIA SANTOS PEREIRA
APELADO: ALBERTO PRECILIUS
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Por tratar-se de demanda proposta pelo possuidor contra o proprietário, a Ação de Usucapião deverá ser ajuizada em face daquele em cujo nome estiver registrado o bem usucapiendo. Precedentes.

II. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003600-16.2019.8.08.0050

APELANTES: NUBIA SANTOS PEREIRA e MAELSON RAMOS DOS SANTOS

APELADO: ALBERTO PRECILIUS

JUIZ DE DIREITO: DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação interposta por Nubia Santos Pereira e Maelson Ramos dos Santos irresignados com a sentença que no bojo da ação de usucapião de bem móvel extinguiu o feito sem julgamento de mérito na forma do artigo 485, IV do CPC.

Em suas razões recursais afirmou, em suma, que o magistrado sentenciante proferiu pronunciamentos como se a demanda fosse de competência da vara de órfãos e sucessões, não se atentando ao preenchimento de todos os requisitos da ação de usucapião. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, dada a ausência de triangularização da demanda.

Eminentes Desembargadores, a questão é de simples solução.

Os argumentos tecido pelos apelantes atinente ao preenchimento dos requisitos necessários para usucapir o bem móvel, no atual cenário, não são hábeis para modificar a cognição originária vez que o pronunciamento atacado reservou-se a examinar aspectos processuais prévios, notadamente quanto a formação da relação jurídica subjacente.

Considero relevante recordar a previsão do artigo 238 do CPC no sentido de que a citação é o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, detendo eventual irregularidade o condão de comprometer o trâmite processual.

Leciona autorizada doutrina que “em qualquer de suas modalidades, a citação deve ser feita com observância de certos requisitos legais comuns a todas, considerando-se sempre o escopo de
informar para reagir
, inerente à garantia constitucional do contraditório” (Cândido Rangel Dinamarco, “Instituições de Direito Processual Civil”, volume III, página 411).

A citação, consoante orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça, “é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. [...] Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença” (REsp n. 1.811.718/SP, publicado em 5/8/2022).

Primando pela regularidade do ato citatório, já decidiu o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEFICÁCIA DE SENTENÇA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. NULIDADE INSANÁVEL. USUCAPIÃO. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, o entendimento do acórdão estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de citação pessoal dos litisconsortes necessários quando identificáveis e não tendo sido demonstrado tratar-se de réus em lugar incerto e desconhecido, configura nulidade insanável. 3. Na hipótese, alterar a conclusão do acórdão estadual, acerca do não atendimento aos requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.817.503/SP, publicado em 13/12/2021).

Com efeito, permanece hígido o entendimento jurisprudencial segundo o qual a demanda deverá ser ajuizada pelos possuidores em face daquele em cujo nome estiver registrado bem usucapiendo, sob pena de ineficácia do comando judicial em face deste. Vejamos:

Processo civil. Recurso especial. Ação de usucapião. Legitimidade passiva ad causam. CPC, art. 942. -
Possui legitimidade para figurar no pólo passivo da ação de usucapião aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo. Precedentes.
(
STJ
; REsp 351.631/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2001, DJ 27/05/2002, p. 170)

Por outro lado, caso o proprietário indicado no título registral tenha falecido, deverão figurar no polo passivo da demanda os herdeiros deste em litisconsórcio unitário ou o espólio, caso existente processo de inventário.

A este respeito, manifesta-se jurisprudência deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1.
–
Parte passiva legitima para a ação de usucapião de terras particulares é a pessoa em cujo nome o imóvel estiver registrado. Se aquele em cujo nome o bem estiver registrado já faleceu, a ação deve ser ajuizada contra os seus herdeiros ou, se houver processo de inventário em curso, contra o espólio.

(...)(
TJES
, Classe: Apelação, 035140067667, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 17/03/2017)

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO REJEITADAS AS PRELIMINARES DE AFRONTA AO PRINCÍPO DE DIALETICIDADE, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E PRECLUSÃO TEMPORAL REQUISITOS DA USUCAPIÃO NÃO PREENCHIDOS - POSSE PRECÁRIA - USO GRACIOSO DO IMÓVEL- RECURSO PROVIDO.
1.
Se os interesses dos herdeiros apelantes e da inventariante são colidentes e a sentença objurgada concluiu pela procedência do pedido de usucapião, reconhece-se o interesse recursal dos herdeiros que se sentiram prejudicados com o deslinde da demanda. Rejeitada a preliminar.
2. Os herdeiros figuram no polo passivo da demanda na condição de litisconsórcio passivo necessário unitário. Portanto, pela natureza da relação jurídica (usucapião de imóvel que integra acervo hereditário), a decisão do recurso será uniforme para todos os demais, incluindo aqueles que não recorreram.
A ausência de interposição de recurso por um dos herdeiros não implica em reconhecimento de preclusão temporal para os demais e não impede que este recurso seja conhecido. Rejeitada a preliminar. (...)(
TJES
, Classe: Apelação, 024120304936, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 13/06/2018)

Em idêntico sentido:
TJES
, Classe: Apelação, 021100048905, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2019, Data da Publicação no Diário: 27/05/2019;
STJ
; REsp 725.456/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 14/10/2010; dentre outros.

Examinados os autos, concluo de maneira semelhante ao juiz sentenciante, pois equivocada a indicação de pessoa falecida, do seu sobrinho, ou apenas do banco que já alienou o bem móvel, que hoje está quitado, mesmo após ser intimado para retificar o polo passivo da demanda originária.

Acertada fora a cognição do juízo originário de extinguir a demanda por ausência de pressupostos para constituição válida e regular do processo.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao apelo para manter a conclusão da sentença.

É como voto.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.